Tribunal: STF
Processo: RE 235011
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO. ART. 19 DO 
   ADCT. FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS. 
As duas 
   Turmas desta Corte, analisando recursos da ora agravante, concluíram
   ser da competência da Justiça Comum o julgamento do mandado de 
   segurança que alega estabilidade prevista no art. 19 do Ato das 
   Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Precedentes: RE 
   232.982-AgR; AI 239.048-AgR; entre outros.
Agravo regimental a que 
   se nega provimento.